Tribunal: TJPA
Processo: 0052343-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052343-88.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MYCHELLE DE SOUSA PAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS VENTILADOS EM RECURSO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO. PUBLICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA A DEVIDA HABILITAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTOS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE EM SE TRATANDO DE DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis do mês de fevereiro a quatro do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPO DE BELÉM contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora recorrente nos autos do mandado de segurança impetrado por MYCHELLE DE SOUSA PAES, tendo sido a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APÓS LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO À DEVOLUÇAO DE PRAZO PARA FINS DE HABILITAÇÃO AO CARGO. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INOPONIVEL NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 15742361, págs. 1/10), historia o agravante
que a agravada impetrou o
mandamus
ao norte mencionado alegando que logrou aprovação ao cargo de Professor Licenciado Pleno - MAG-04, Concurso Público nº 001/2011-SEMEC/PMB, figurando no cadastro de reserva.

Diz que no dia 19/02/2014 a recorrida foi nomeada, todavia foi excluída do certame em razão de não ter se apresentado para assumir o cargo.

Frisa que sobreveio sentença o compelindo a promover a devolução de prazo em favor da agravada para habilitação ao cargo para o qual fora aprovada.

Afirma que, apesar de ter interposta apelação, o recurso foi desprovido.

Apresenta fundamentos acerca da omissão da recorrida ao atendimento dos termos do edital do concurso, arguindo que o candidato não pode agir de modo próprio e que há malferimento ao princípio da isonomia em relação aos candidatos que atenderam a convocação no prazo legal.

Apresenta ainda razões acerca da inexistência de ilegalidade do ato administrativo e necessidade de respeito ao princípio da vinculação ao ato convocatório.

Aduz razões de ordem orçamentária, frisando que a ausência de dotação orçamentária para realização de nomeações mitiga o direito do candidato ao acesso em cargo público, na forma do artigo 169, § 1º, incisos I e II da CR/88.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão monocrática com a denegação da segurança.

Foram opostas contrarrazões (id. 16153652, págs. 1/14).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERT GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Sobre essa prefacial, discorre a recorrida que o presente recurso não comporta conhecimento por não ter impugnado as razões da decisão, já que se limitou a reiterar os fundamentos já expostos na apelação.

O princípio da dialeticidade dos recursos preconiza que a insurgência do recorrente tem que se prender à decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental

(
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). No âmbito do agravo interno, encontra-se positivado no artigo 1.021, § 1º do CPC, que ora reproduzo:

“Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Contudo, a “jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

No caso vertente, apesar de o recorrente ter reproduzido os fundamentos da apelação, extrai-se do contexto impugnatório que a sua insurgência combate, com efeito, as razões aduzidas no julgado guerreado, de modo que não há que se falar em malferimento da dialeticidade recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente em mandado de segurança impetrado por Mychelle de Sousa Paes, no qual foi concedida a segurança em favor da ora recorrida para que lhe fosse concedida a devolução de prazo para habilitação em concurso público em razão de demasiado tempo entre a homologação do certame e a sua convocação.

O inconformismo do recorrente, entretanto, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Conforme consignado na decisão recorrida, a nomeação em concurso público, após
transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade. Tal circunstância justifica a devolução do prazo em favor do candidato para fins de habilitação no cargo público.

Por sua vez, os fundamentos de ordem orçamentária foram rechaçados no julgado impugnado, dado que não podem ser utilizados para a não concretização de direito subjetivo de servidor, mormente quando a Administração Pública não procede na forma disciplinada pelo artigo 169, § 3º, I e II da CR/88.

Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado que apreciou com clareza a controvérsia:

“A respeito do tema em discussão, existe entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, conforme os julgados que cito a seguir, verbis:

(...)

No caso vertente, ressoa incontroverso que a apelada se submeteu ao Concurso Público nº 01/2011, concorrendo a uma das vagas destinadas ao cargo de Professor Licenciado Pleno MAG.04, Educação Infantil, tendo logrado aprovação na 408ª (quadringentésima oitava) colocação, figurando no cadastro de reserva, observando-se ainda, do exame dos autos, que foi devidamente convocada para tomar posse no cargo por intermédio do Edital de Convocação nº 001/2014 (id. 11634892, pág.), datado de 19/02/2014.

Nesse cenário, nota-se que a convocação da apelada ocorreu 2 (dois) anos e 1 (um) mês após a publicação do edital do concurso. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame para a intimação pessoal do candidato por ocasião de seu chamamento para sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, principalmente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva convocação, comunicar pessoalmente o candidato a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga.

Em relação aos fundamentos de ordem orçamentária, tem-se que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos de servidor público, como é o caso de investidura de servidor nomeado por decisão da própria Administração

Vale destacar que a CR/88 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento o órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração dos que não se encontrem nessa condição, conforme previsto no artigo 169, § 3º, da Carta Política, verbis:

(...)

Cabe registrar que, com a finalidade de proteger o direito subjetivo do servidor público quanto a vantagens asseguradas por lei, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou

entendimento segundo o qual os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2024